Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-23.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargado, mantendo o lar de referência como o paterno e revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de nulidade do acórdão por ausência de fundamentação ou contradições e omissões apontadas recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, mormente no tocante à manutenção dos melhores interesses da criança com a fixação do lar paterno como referência.
5. A suposta contradição não se refere a vício interno da decisão, mas à irresignação da parte com a conclusão do julgado, o que não enseja o manejo de embargos de declaração.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, recurso não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 489, 1.022
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no REsp n. 1.427.222/PR, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, STJ.
Acórdão 1682819, de relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível.